Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Penal e Direito processual penal. Revisão criminal. Aplicação da lei penal mais benéfica. Competência do juiz da execução. Supressão de instância. Estupro de vulnerável. Revisão do acervo probatório. Condenação contrária à prova dos autos. Não verificada. Improcedência.
I. Caso em exame
1. Revisão Criminal, de próprio punho, em que objetiva desconstituir a condenação imposta ao Requerente pela prática dos crimes previstos no art. 217-A e art. 226, II c/c art. 71, todos do Código Penal (ao menos 3x), todos do Código Penal, na forma do art. 5o da Lei n. 11.340/06, os quais ensejaram a pena total definitiva de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se remanesce em favor do Requerente o direito à obtenção do pleito revisional na forma pretendida, em razão de alegada condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 66, da Lei no 7.210/84, compete ao Juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado, assim como decidir sobre a detração ou remição da pena. A análise dos pedidos atrelados ao âmbito da execução penal (redução da pena ou aplicação retroativa da lei mais benigna) em sede de Revisão Criminal ensejaria supressão de instância.
4. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos de decisão proferida em processo findo, ou seja, decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido
5. Na hipótese dos autos, a pretensão do apenado de rediscussão de matéria fática sem a indicação ou mesmo a demonstração da presença de qualquer uma das hipóteses do art. 621 do CPP, não autoriza o conhecimento do pleito.
IV. Dispositivo
6. Revisão Criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.